Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703633-49.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEUSA SOUSA MARTINS DA COSTA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição de ID 70938806 apresentada por DEUSA SOUSA MARTINS DA COSTA. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010